Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020773-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (AGRAVANTE), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (AGRAVANTE), JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (AGRAVADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSÉ MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O
rol
do art.
1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ, REsp 1.696.396-MT).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020773-66.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em Ação Demarcatória, homologou o laudo pericial produzido em outro feito.

As agravantes alegam que, em despacho saneador, essa perícia, que foi realizada na Ação de Reintegração de Posse n. 1157-41.2008.8.11.0100, foi admitida na Demarcatória como prova emprestada, ainda que entre os feitos não haja identidade de objeto e nem de parte.

Aduzem que, por não figurarem na referida lide (Reintegração de Posse), não puderam apresentar quesitos ou indicar assistentes técnicos.

Dizem que não foram apreciadas suas impugnações ao laudo, que o perito não efetuou as medições de todas as propriedades com localização sequencial incluindo todos os corréus, e que o trabalho se restringiu a apenas um dos rios que faz limite com as terras periciadas.

Ressaltam que a causa é complexa, e que ocorreu cerceamento de defesa bem como violação ao princípio do devido processo legal.

Pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 182129667).

Contraminuta no ID. 183617672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão da prova emprestada já foi analisada por esta Câmara nos Agravos de Instrumento n. 1007618-64.2021.8.11.0000, 1007648-02.2021.8.11.0000 e 1007689-66.2021.8.11.0000.

Nos Resps. 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e, com isso, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento quando constatada a urgência ou a inutilidade do julgamento na Apelação.

Nenhuma dessas duas situações está presente na hipótese destes autos, restritos à homologação de laudo pericial. Logo, não haverá danos irreversíveis à demanda ou às partes.

Na própria decisão agravada consta que a fase instrutória ainda está aberta e que as conclusões da perícia questionada admitem contraprova.

Portanto, a matéria não está inserida no
rol
do art.
1.015
do CPC e o caso não comporta a mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (STJ, Resp. 1696396 MT 2017/0226287-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, DJe de 19-12-2018, sem destaques no original).

“Processo civil. Agravo interno.
Não conhecimento de agravo de instrumento. Manutenção. Agravo de instrumento interposto contra decisão de homologação de laudo pericial pelo Juízo de origem e encerramento da instrução processual. Decisão que não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC
. Recurso improvido
”.

(TJSP, Agravo Interno Cível n. 2026875-70.2023.8.26.0000, relator Ademir Modesto de Souza, 6ª Câmara de Direito Privado, Foro de Sorocaba, 3ª Vara Cível, julgamento em 5-9-2023, registro em 5-9-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DO
LAUDO

PERICIAL
– DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART.
1.015
DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA
– INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO - SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA QUE PERMITE A MITIGAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO.
A decisão recorrida, que homologou o
laudo

pericial
de avaliação da área
objeto de desapropriação,
não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo
1.015
, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, porquanto não resulta em risco ao perecimento do direito
. Decisão monocrática mantida, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração
”.

(TJMT, N.U 1018342-98.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-4-2020, DJE de 4-5-2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023